Tribunal: TJSP
Processo: 1004055-84.2022.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
Processo civil. Apelação. Inércia da parte autora em sanar vício do processo. Indeferimento da inicial. Ilegitimidade passiva. Razões de recurso genéricas. Não impugnação do fundamento da sentença. Dialeticidade. Ônus da impugnação específica. art. 932, inciso III, e art. 1010, inciso III, do CPC. Recurso não conhecido.